Tribunal: TJBA
Processo: 8029613-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029613-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TAMIRES CARNEIRO DE CARVALHO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. CONCESSÃO LIMINAR DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., que deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A parte agravante alegou conexão com ação revisional anterior, ausência de constituição válida em mora e necessidade do bem para fins laborais, requerendo a revogação da liminar, a concessão de justiça gratuita e o efeito suspensivo da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se há conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão que justifique a reunião dos processos; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora se mostra regular, nos termos do art. 2º, §2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1.132, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal ou por terceiros.

4.

A liminar de busca e apreensão concedida nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 caracteriza hipótese de contraditório diferido, não havendo nulidade pela ausência de manifestação prévia do devedor.

5.

Inexiste conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, pois, embora baseadas no mesmo contrato, têm pedidos e causas de pedir distintos, não se verificando risco de decisões contraditórias. Tal entendimento é pacificado no STJ (AgInt no AREsp 1744777/GO e AgRg no AREsp 747.570/MS).

6.

A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor fiduciário, sobretudo quando não há depósito do valor incontroverso, conforme Súmula nº 380 do STJ.

7.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da liminar: a probabilidade do direito decorre do inadimplemento e da mora comprovada, e o perigo de dano se revela na potencial depreciação do bem, prejudicando a eficácia da garantia fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de aviso de recebimento assinado.

2.

A liminar de busca e apreensão pode ser concedida antes da citação do devedor, com base no contraditório diferido previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

3.

Não há conexão jurídica entre ação de busca e apreensão e ação revisional fundada no mesmo contrato, por tratarem de objetos e causas de pedir distintos.

4.

A propositura de ação revisional sem depósito do valor incontroverso não descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8029613-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
TAMIRES CARNEIRO DE CARVALHO DA SILVA
e como Agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7